Tribunal: STF
Processo: RHC 253580
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus mediante o qual são apontadas ilegalidades no acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 904.226/MG (e-doc. 44).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, §4º, da Lei 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aponta ilegalidades na dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a possibilidade de utilização da fração de 2/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, ou ainda, frações intermediárias (1/2 ou 1/3). Argumenta ter sido negativada apenas uma circunstância preponderante, alusiva ao art. 42 da Lei de Drogas (quantidade do entorpecente apreendido). 



    5. Busca o redimensionamento da pena. 



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, aponta que “este recurso ordinário ataca decisão de outros autos, qual seja, o HC nº 904226, que inclusive já transitou em julgado no dia 03/09/2024”. Aduz que “o recurso não merece ser conhecido, uma vez que a defesa não interpôs o recurso no momento oportuno e nos autos corretos” (e-doc. 66).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme se observa, o recurso ordinário em habeas corpus é dirigido contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Habeas Corpus nº 904.226/MG. Não obstante, foi indevidamente protocolado, em 21/08/2024, nos autos do Habeas Corpus nº 912.528/MG. Neste último processo, foram proferidas decisões monocráticas em 09/05/2024, indeferindo-se o pedido de liminar (e-doc. 28), e em 13/02/2025, negando-se seguimento à impetração (e-doc. 46), sendo esta última decisão posterior à interposição do presente recurso.



    8. Ademais, no citado Habeas Corpus nº 912.528/MG, a defesa articula ilegalidade relacionada à negativa de detração penal para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena, matéria diversa da articulada na petição deste recurso. 



     9. Há mais: em consulta ao site do STJ, verificou-se que o acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no âmbito do Habeas Corpus nº 904.226/MG transitou em julgado no dia 03/09/2024. 



    10. Constata-se a total inadequação do presente recurso, que se revela manifestamente inadmissível, tanto por haver sido protocolado em autos diversos daqueles em que proferida a decisão impugnada, quanto por se voltar contra acórdão já transitado em julgado.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator